Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-36.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO POR CAUSA DIVERSA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE QUE OCASIONOU O AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO INDEVIDO.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
II. Evidenciado pela prova pericial a inexistência de causalidade entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laboral do segurado surgida muito tempo depois do seu retorno ao trabalho, não há direito subjetivo à concessão de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, consoante a inteligência do artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/1991.
III. Apelação conhecida em parte e provida.